Tribunal: TJDFT
Processo: 0751908-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Número do processo: 0751908-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRANI SOBRAL COELHO, ADRIANA SOBRAL COELHO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Diante da notícia do falecimento da agravante (Atestado de óbito de ID 22649492), proceda a Secretaria da E. 4a Turma Cível à alteração do polo ativo do presente recurso, passando a constar como agravante o Espólio de Airani Sobral Coelho. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, considerando que houve o recolhimento das custas iniciais. Persistindo o interesse recursal, a parte agravante deverá trazer aos autos documentos que comprovem que o espólio não tem condições de suportar o pagamento das despesas processuais. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator